Tribunal: TJMT
Processo: 1000723-49.2020.8.11.0024
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000723-49.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS - CPF: 828.151.431-00 (RECORRENTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (RECORRIDO), VIVIAN MEIRA AVILA MORAES - CPF: 032.197.996-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração:

1000723-49.2020.8.11.0024

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães

Embargante(s):

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS

Embargado(s):

CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/06/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – TESE DE EMBARGOS QUE VISA REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Inexistente qualquer mácula no julgado que, de maneira clara e fundamentada, analisou o caso posto, estando o órgão julgador dispensado de rebater, uma a uma, as teses e regras legais aventadas pelas partes.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

A parte Embargante se insurge contra o voto proferido por este Relator
sustentando a existência de omissão deste relator quanto às provas produzidas nos autos.

Relata que deve ser aplicado ao caso dos autos a Súmula 385 do STJ, de modo a afastar a condenação imposta a título de indenização por danos morais, ante a existência de outras restrições.

Ao analisar o acórdão proferido, este Relator deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Autor, para condenar a Embargante, ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
).

A embargante, alega que deixou de ser analisado a notificação de registro anterior, no qual demonstra que o Autor possui inscrição anterior a negativação discutida nesses autos, sendo indevida a indenização por danos morais que foi pleiteada.

Analisando os autos, verifica-se que não prosperam as alegações da Embargada, considerando que, a inscrição discutida nos autos, foi disponibilizada na data de 25/04/2020 (data usada como base para verificar se o consumidor tem inscrição anterior). Vejamos:

De outro lado, a inscrição que a Embargada alega ser anterior, possui apenas data do vencimento e não a data em que foi disponibilizado o débito. Vejamos:

Logo, a inscrição alegada não está apta para aplicação da Súmula 385 do STJ.

Além disso, em consulta ao sistema PROJUDI, pelo CPF do Autor, pode ser observado a existência de outras 36 ações existentes em seu nome, porém, verificando uma a uma das demandas, nenhuma encontra-se apta para aplicação da Súmula 385 do STJ.

Nesse sentido, registro que entre as 36 demandas existentes registradas no sistema PROJUDI, as únicas demandas que discutem inscrição nos órgãos de proteção ao crédito são as demandas abaixo:

·

0042323-83.2013.811.0001, em face de GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, em que foi declarado a inexistência do débito.

·

0014691-48.2014.811.0001, em face de OI S/A, julgada improcedente. Porém, não se encontra apta, pois a data em que o Autor tomou conhecimento da inscrição foi a data de 28/01/2014.

Outrossim, em consulta ao sistema PJE, pelo CPF do Autor, constam outras 23 (vinte e três) ações, em que verificando uma a uma das demandas, também não há nenhuma negativação preexistente apta para aplicação da Súmula 385, do STJ.

No presente caso, o Embargante não pretende a correção de ponto omisso existente no acórdão, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o em seu favor.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.099/95.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois,
de recurso de fundamentação vinculada
, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão,
sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo
.

(...)

3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011)

Portanto, não vislumbro qualquer omissão ou contradição no julgado, pois todos os fatos alegados, assim como os elementos probatórios, foram devidamente apreciados por este Relator quando do julgamento do recurso.

Registro o nítido caráter protelatório dos presentes embargos de declaração o que, faz com que seja aplicada a multa do artigo 1026, § 2o do NCPC, em 1% sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão no julgado.

Aplico ainda a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, moldes do artigo 1026, § 2o do NCPC, bem como, elevo os honorários advocatícios anteriormente fixados de 15% para o patamar de 20% sobre o valor atualizado da condenação nos moldes da sentença.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021